Tribunal: TJDFT
Processo: 0704786-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704786-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: MARICELIO SOUZA CALDAS, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Agravante requer a suspensão do presente recurso, sob o argumento de que a matéria aqui discutida foi afetada para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos. Verifica-se que, no julgamento dos Recursos Especiais 1.965.394/DF, 1.965.849/DF e 1.965.394/DF, a matéria objeto do presente recurso foi, de fato, afetada para julgamento sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, nos termos do art. 1.037 do CPC, tendo em vista a multiplicidade de recursos especiais com fundamento em idêntica questão de direito. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SINDICATO. RETENÇÃO. 1. A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça refere-se à possibilidade de o sindicato, como substituto processual, destacar os honorários de advogado contratuais em cumprimento de sentença coletiva independentemente de autorização dos beneficiários. 2. Tese controvertida: necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação. 3. Afetação do recurso especial como representativo da controvérsia repetitiva para que seja julgado na Primeira Seção.” (ProAfR no REsp n. 1.965.394/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/12/2022.) Embora a discussão no presente Agravo de Instrumento consista na necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, a 1a Câmara Cível do Superior Tribunal de Justiça determinou apenas a suspensão dos recursos especiais ou em agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito. Ou seja, não houve a determinação de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, mas apenas dos recursos especiais e agravos em recursos especiais. Desse modo, não há que se falar em sobrestamento do presente recurso. Indefiro, pois, o que se requer. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora